Tribunal: TJDFT
Processo: 0739110-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739110-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: DARMI RIBEIRO DA SILVA DECISÃO 1. A exequente agrava contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 51367335), que, em execução de contrato, acolhendo a impugnação do executado, desconstituiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel descrito como Apartamento no 405, do Bloco "K", da Superquadra Norte 112, Brasília/DF, a matrícula no 47.441, do 2o Ofício de RI, por se tratar de bem de família. Alega, em suma, a excepcionalidade da regra que autoriza a penhora de bem de família dado em garantia hipotecária (art. 3o, V, da Lei 8.009/90), como no presente caso. Evoca precedentes que entende sustentar sua tese. Aponta perigo de dano na possibilidade de o devedor se desfazer do bem, impedindo a satisfação do crédito da agravante. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão impugnada: “(...). À luz da Lei no 8.009/90 não é possível a penhora do imóvel caracterizado como bem de família do devedor. E, nos termos dos artigos 1o e 5o da norma citada, considera-se bem de família o imóvel residido pela entidade familiar, desde que haja apenas um único imóvel utilizado pela família. A partir da análise da documentação acostada aos autos, em especial a acostada na petição de ID 170997050, com retorno negativo acerca da existência de outros imóveis de propriedade do executado nos nove cartórios de registro de imóveis do DF. Assim, por se tratar o imóvel em questão do único utilizado como residência da família, nos termos do Art. 5o da referida Lei, fica caracterizado como bem de família, nos termos do art. 1o da Lei n. 8009/90. Isso posto, acolho a impugnação de ID 165866735 para desconstituir a penhora lançada sobre o imóvel registrado sob a matrícula n. 47.441, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Preclusa, retornem à suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 163745625, proferida na data de 29/06/2023. (...)” Não obstante a impenhorabilidade do bem de família ser inoponível na execução sobre o imóvel oferecido como garantia real em benefício da entidade familiar (art. 3o, V, Lei 8.009/90), a agravante não demonstrou que o bem em questão foi oferecido como garantia no “contrato de abertura de crédito – empréstimos simples”, nem no respectivo termo de adesão, que instruíram a inicial (ids 27998907; 27998961). 3. Indefiro a liminar. Informe-se o Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR